Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO PELO BANCO. ILICITUDE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente do consumidor, condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e impôs multa em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) a legalidade da manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, mesmo após solicitação expressa de cancelamento pelo consumidor; e(ii) o direito à repetição dos valores já debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O consumidor tem o direito de cancelar a autorização de débito automático a qualquer momento, conforme dispõe o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, consolidou o entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor.
6. A revogação da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, que permanece válida e exigível, cabendo ao consumidor quitá-la por outros meios e ao credor utilizar os meios legais de cobrança.
7. A manutenção dos descontos automáticos, mesmo após o pedido formal de cancelamento, configura falha na prestação do serviço bancário, tornando ilícita a conduta da instituição financeira.
8. Contudo, a ilicitude do meio de pagamento não caracteriza pagamento indevido, pois a dívida permanece exigível e hígida, razão pela qual não cabe a repetição dos valores já debitados.
9. Para compelir o réu ao cumprimento da obrigação de cessar os descontos automáticos, fixa-se multa para cada ato de descumprimento.
10. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, redistribuem-se os honorários advocatícios fixados na origem, na proporção de 40% para o réu apelante e 60% para a apelada.
11. Considerando o parcial provimento do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para afastar a repetição dos valores já pagos, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a imposição de multa por descumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, arts. 85 e 492; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1916113, 0720033-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/8/2024.
(ic)